Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717829-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA MENDES MASSANEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante noticia a perda do objeto do mandado de segurança, informando ter sido encaminhada à leito de UTI-COVID na rede pública (ID 26173863). Observa-se dos autos que o pedido de liminar foi apreciado no Plantão Judicial de 2/6/2021, pelo em. Des. J.J. Costa Carvalho, que apenas determinara a inscrição do nome da impetrante na lista de Central de Regulação de Leitos (ID 26170354). Desse modo, a disponibilização de leito à impetrante por ato próprio da administração esvazia, de fato, a pretensão aviada no writ. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 4 de junho de 2021 15:48:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator